Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ALIMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PAIS E FILHOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DEVER PRIORITÁRIO DE SUSTENTO DOS FILHOS MENORES. PERCENTUAL ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do genitor contra sentença que fixou alimentos em 30% dos rendimentos brutos, descontadas apenas as verbas obrigatórias. Alega nulidade por ausência de fundamentação e alteração de sua capacidade econômica em razão de despesas pessoais, pleiteando redução para 20% dos rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) determinar se houve comprovação de alteração significativa na capacidade econômica do apelante que justifique a redução dos alimentos de 30% para 20% dos rendimentos brutos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida enfrentou os pontos controvertidos, analisou a capacidade econômica da parte ré, ora apelante, e as necessidades dos alimentandos, aplicando o binômio necessidade-possibilidade, não caracterizando ausência de fundamentação a falta de comentários específicos sobre cada documento juntado aos autos
4. O dever de prestar alimentos aos filhos menores decorre do poder familiar (artigos 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil) e deve observar necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, §1o, do Código Civil), possuindo natureza prioritária sobre as demais despesas pessoais do alimentante.
5. Compete à parte que pleiteia redução de alimentos comprovar, mediante prova substanciosa, a efetiva alteração de sua capacidade contributiva (artigo 373, I, do CPC), ônus não cumprido no caso concreto.
6. As despesas alegadas pela parte apelante – financiamento do imóvel onde residem os alimentandos e plano de saúde – beneficiam diretamente os próprios filhos e não configuram, por si só, causa legítima para redução dos alimentos.
7. O percentual de 30% sobre os rendimentos brutos revela-se adequado e proporcional, considerando que o apelante aufere remuneração aproximada de R$ 5.000,00 mensais, possui vínculo empregatício formal, não tem outros filhos, e preserva margem suficiente para suas despesas pessoais sem comprometer a subsistência dos alimentandos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que enfrenta os pontos controvertidos, analisa a capacidade econômica do alimentante e as necessidades dos alimentandos, e aplica adequadamente o binômio necessidade-possibilidade. 2. Compete ao alimentante que pleiteia redução de alimentos comprovar, mediante prova substanciosa, a efetiva alteração de sua capacidade contributiva. 3. Despesas que beneficiam diretamente os alimentandos não configuram causa legítima para redução de alimentos, dada a natureza prioritária do dever de sustento decorrente do poder familiar.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 93, IX, e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, e 1.703; CPC, arts. 373, I, e 489, §1o.